Tribunal: TJMT
Processo: 0043088-52.2018.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043088-52.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GERALDO PINHEIRO NETO SANTOS - CPF: 008.684.366-40 (APELADO), BEATRIZ DE FRANCA DA SILVA - CPF: 025.530.641-52 (VÍTIMA), MARCOS AURELIO DE SOUZA ANDRADE - CPF: 627.563.621-15 (VÍTIMA), JOABE CHIQUESI DE ALMEIDA - CPF: 012.122.851-74 (ASSISTENTE), MAICON ROBERT ALMEIDA LINO - CPF: 028.643.031-24 (ASSISTENTE), JANAINA MARIA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 051.703.451-43 (ASSISTENTE), SANDRO DE ALMEIDA FREITAS (ASSISTENTE), MARCOS AURELIO DE SOUZA ANDRADE - CPF: 627.563.621-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. homicídio simples tentado desclassificado para o crime de perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132, CP). Reforma da sentença. Afastamento da desclassificação para periclitação da vida. Condenação pela autoria do crime de disparo de arma de fogo. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, após o reconhecimento, pelo Tribunal do Júri, da inexistência de
animus necandi
, desclassificou a conduta do apelado de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP) para o crime de perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132 do CP), condenando-o à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto. O Ministério Público pleiteia a condenação do apelado pelo crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n.o 10.826/03).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do apelado se amolda ao crime de periclitação da vida (art. 132 do CP) ou ao tipo penal específico previsto no art. 15 da Lei n.o 10.826/03.

III. Razões de decidir

3. O tipo penal do art. 132 do CP tem natureza subsidiária, aplicando-se apenas na ausência de previsão específica.

4. O conjunto probatório evidencia que os disparos foram realizados em local habitado e em contexto de coação coletiva, não visando expor diretamente a vítima a perigo, mas intimidar grupo de pessoas.

5. A conduta enquadra-se com precisão no art. 15 do Estatuto do Desarmamento, que tutela a incolumidade pública e representa norma especial frente ao art. 132 do CP.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento: “1. A conduta de efetuar disparos de arma de fogo em via pública e contra residência habitada, com o intuito de coação coletiva, subsome-se ao art. 15 da Lei n.o 10.826/03, e não ao art. 132 do Código Penal. 2. O princípio da especialidade impõe a aplicação do tipo penal mais específico quando preenchidos seus elementos típicos.”

______

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 132 e 44; Lei 10.826/2003, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.494.303/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2014; TJSC, Apelação Criminal n. 0010058-23.2018.8.24.0023, rel. Des. Getúlio Corrêa, j. 13/10/2020.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

GERALDO PINHEIRO NETO SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 0043088-52.2018.8.11.0042, que
desclassificou
a imputação do crime de homicídio simples tentado (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, CP) para o delito previsto no
art. 132 do Código Penal
, condenando o apelado
Geraldo Pinheiro Neto Santos
à pena de
4 meses de detenção
, em regime inicial
aberto
(ID 286706971).

Nas razões recursais acostadas ao ID 286706979, o Órgão Ministerial sustenta que a decisão contrariou a legislação penal e pugna pela sua reforma mediante a
condenação
do apelado por crime mais grave, previsto no
art. 15 da Lei n.o 10.826/03.

Em contrarrazões vistas no ID 286706983,
a Defesa requer seja negado provimento ao recurso do
Parquet
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, também opinou pelo
desprovimento
do apelo
, nos termos do parecer de ID 296439875.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento processual adequado, razão pela qual dele
conheço
.

Narra a denúncia que, no dia 29 de outubro de 2018, por volta das 23 horas, em via pública situada na Rua 29, bairro Jardim Vitória, nesta Capital, o apelado
Geraldo Pinheiro Neto Santos
teria tentado matar
Beatriz de França da Silva
, somente não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme narrado na exordial acusatória, o apelado afirmava ser proprietário de um terreno baldio localizado no endereço supramencionado, o qual estaria sendo utilizado por moradores da vizinhança.

Na data dos fatos, enquanto alguns residentes realizavam a limpeza do referido lote, o apelado teria comparecido ao local e, munido de arma de fogo, passou a ameaçar os presentes. Após discussão, e diante do temor de serem atingidos por disparos, todos se dispersaram, ocasião em que o apelado correu em direção à vítima
Beatriz
. Quando esta tentava adentrar em sua residência, o apelado teria efetuado disparos de arma de fogo em sua direção, não logrando atingi-la porquanto a vítima conseguiu fechar a porta do imóvel a tempo. Conforme Laudo Pericial, a residência foi atingida por três disparos, sendo um deles na porta da casa.

Recebida a denúncia e regularmente instruído o feito, o apelado foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP, tendo sido submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

O Conselho de Sentença
reconheceu que o apelado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, mas afastou a presença do
animus necandi
. Em razão disso, o Juízo
a quo
desclassificou a conduta para o delito previsto no
art. 132 do Código Penal
, condenando o apelado à pena de
4 meses de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Irresignado, o
Ministério Público
pugna pela reforma da sentença, sustentando que a conduta do apelado se amolda ao crime previsto no art. 15 da Lei n.o 10.826/03, e não ao delito de periclitação da vida ou saúde de outrem.
E razão lhe assiste
.

O crime previsto no
art. 132 do Código Penal
tem
natureza subsidiária
,
aplicável apenas quando não houver figura típica mais específica
. Sua objetividade jurídica restringe-se à proteção da vida e da saúde individual, exigindo exposição de pessoa determinada a perigo direto e iminente. Por outro lado,
o art. 15 da Lei n.o 10.826/03 descreve com precisão a conduta de disparar arma de fogo em via pública ou em direção a local habitado, ainda que ausente o dolo de matar, tutelando a incolumidade pública e a paz coletiva
.

In casu
, malgrado a vítima
Beatriz
tenha sido ouvida apenas na fase policial, naquela oportunidade ela declarou que, na data dos fatos, se encontrava no terreno acompanhada de diversas outras pessoas, quando o apelado ali chegou, afirmando ser o proprietário do local e exigindo que todos se retirassem. Diante disso, os presentes solicitaram que ele apresentasse a escritura do imóvel, ao que o apelado respondeu com xingamentos, afirmando que iria embora, mas que voltaria para
“matar todo mundo”
. Posteriormente, o apelado retornou e passou a intimidar os presentes, quando
Marcos Aurélio de Souza Andrade
tentou dialogar com ele, momento em que o apelado sacou uma arma de fogo, apontou-a para a cabeça de
Marcos
e proferiu ameaças. Na sequência, o apelado passou a correr atrás dos presentes, obrigando cada um a buscar refúgio em locais distintos. Segundo narrou
Beatriz
, ela conseguiu adentrar em sua residência e fechar a porta, instante em que o apelado, frustrado em seu intento de ingressar no imóvel, efetuou disparo contra a porta, com o objetivo de atingi-la.

No mesmo sentido, a testemunha
Marcos Aurélio de Souza Andrade
afirmou, perante a autoridade judiciária, que o apelado estava bastante alterado, dizendo que tudo ali lhe pertencia, e que não quis dialogar com ninguém. No tumulto, ele adentrou a residência de
Beatriz
e efetuou disparos. A testemunha relatou, ainda, que permaneceu no local na tentativa de conversar com o apelado, ocasião em que este lhe apontou um revólver e acionou o gatilho por três vezes, sem êxito.

A testemunha
Sandro de Almeida Freitas
relatou, em juízo, que o apelado prometera matar todos os presentes, afirmando que ninguém permaneceria no lote. No início, ninguém levou a sério as ameaças, mas, de repente, o apelado retornou ao local, sacou uma arma de fogo e passou a efetuar disparos na residência de
Beatriz
, visando atingi-la. Acrescentou que o
apelado começou a atirar mesmo havendo várias crianças no interior da casa
, ingressando no imóvel e disparando reiteradas vezes, com o claro propósito de acertar alguém. Destacou, ainda, que no local havia diversas pessoas, entre elas mulheres e crianças.

Conforme revelam os depoimentos colhidos, o comportamento do acusado não tinha por finalidade expor a vida de
Beatriz
, individualmente, a perigo direto e iminente, mas, sim, intimidar todos os presentes, que eram por ele considerados invasores de sua propriedade. As declarações prestadas pelas testemunhas
Marcos
e
Sandro
, bem como pela própria vítima na fase policial, convergem no sentido de que os disparos foram efetuados com o propósito de ameaçar e amedrontar, em um contexto de coação coletiva.

Nesse panorama, observa-se que, embora tenha restado comprovado – e inclusive reconhecido pelos jurados – que o apelado efetuou disparos em direção à vítima
Beatriz
, as provas colhidas evidenciam que
sua conduta não se destinava, especificamente, a expor a vida dela a perigo direto e iminente
, como exige o art. 132 do Código Penal.

Na realidade,
o comportamento do apelado visava intimidar e ameaçar todos os presentes
, os quais, a seu ver, estariam invadindo propriedade de sua titularidade. Tanto é assim que o Conselho de Sentença afastou a intenção homicida, circunstância que reforça a conclusão de que os disparos tiveram caráter de ameaça e coação coletiva, e não de expor a perigo a vida de determinada pessoa.

Assim, o dolo do apelado não se limitou a expor alguém a perigo (
periclitação
), mas consistiu em efetuar disparos de arma de fogo em via pública, atingindo inclusive a residência da vítima, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal especial previsto no Estatuto do Desarmamento.

Não fosse suficiente, à luz do princípio da especialidade,
a figura do art. 15 da Lei 10.826/03

prevalece sobre a previsão genérica do art. 132 do CP
.

Sobre a matéria, colhe-se os seguintes julgados:

"(...) A conduta tipificada no art. 15 da Lei n. 10.826/2003 é mais grave do aquela prevista no art. 132 do Código Penal, uma vez que, embora de perigo abstrato, a ação de disparar arma de fogo em local habitado e em via pública representa um risco à integridade física de uma coletividade, isto é, de todos que habitam a localidade e cercanias; não apenas de uma pessoa específica, situação prevista no art. 132 do Código Penal. Logo, não há desproporção na sanção cominada. (...)” REsp n. 1.494.303/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/11/2014, DJe de 16/12/2014)

“(...) "Não pode ocorrer a desclassificação da conduta cuja rubrica é disparo de arma de fogo para aquela tipificada como perigo para a vida ou saúde de outrem, quando o ato amolda-se ao paradigma previsto no art. 15 do Estatuto do Desarmamento, que, em razão do princípio da especialidade, deve prevalecer sobre o crime previsto no 132 do Código Penal" (STJ, Min. Laurita Vaz). (...)” (TJSC - APR: 00100582320188240023 TJSC 0010058-23 .2018.8.24.0023, Relator.: GETÚLIO CORRÊA, Data de Julgamento: 13/10/2020, 3a Câmara Criminal)

Destarte, conclui-se que a conduta do apelado não se enquadra no delito de periclitação da vida ou saúde de outrem (art. 132 do CP), mas sim no crime específico de disparo de arma de fogo em via pública ou em direção a local habitado (art. 15 da Lei n.o 10.826/03), que melhor traduz o desvalor de sua conduta e a gravidade do risco imposto à coletividade.

Assim, impõe-se a reforma da r. sentença para condenar o apelado como incurso nas sanções do art. 15 da Lei n.o 10.826/03, com o consequente redimensionamento da reprimenda.

DOSIMETRIA

A pena cominada ao delito de disparo de arma de fogo (art. 15, Lei n.o 10.826/03) é de
reclusão, de 2 a 4 anos, e multa
.

Na
primeira fase
, a culpabilidade do apelado foi considerada
elevada
, sobretudo em razão da premeditação do crime, pois, após ter estado no local durante a tarde, retornou, à noite, armado, efetuando os disparos de arma de fogo.

As
circunstâncias
do delito também foram valoradas negativamente, diante da presença de diversas pessoas no local, dentre elas mulheres e crianças, naturalmente mais vulneráveis à ação violenta.

Assim, consideradas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico o coeficiente paradigmático de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, para o incremento pertinente a cada um dos vetores, a resultar na pena-base de
2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa
.

Na
segunda fase
, incidiu a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual aplico a fração
ideal
redutora de
1/6 da pena-base
, fixando a pena intermediária em
2 anos e 1 mês de reclusão e 10 dias-multa
.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Assim, à míngua de quaisquer outras modificadoras,
fixo a pena definitivamente em 2 anos e 1 mês de reclusão e 10 dias-multa
.

Mantenho o
regime inicial aberto
.

Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP).

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 0043088-52.2018.8.11.0042, afastando a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 132 do Código Penal a fim de
condenar
o apelado
GERALDO PINHEIRO NETO SANTOS
como incurso no
art. 15 da Lei n.o 10.826/03
, fixando-lhe a pena de
2 anos e 1 mês de reclusão
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de
10 dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025